Tribunal: TJES
Processo: 0014049-60.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014049-60.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EGMA FRANCO DA SILVA LIMA e outros

APELADO: AILTOM AMORIM e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO COMUM FIXADO EM DESACORDO COM O ART. 364, § 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Ailtom Amorim contra sentença que, nos autos de ação cominatória ajuizada por Egma Franco da Silva Leite, julgou procedente o pedido para condená-lo a promover a transferência da titularidade de dois imóveis, conforme acordo homologado em ação de família. O apelante alega cerceamento de defesa em razão da concessão de prazo comum — e não sucessivo — para apresentação de alegações finais, bem como ausência de nova intimação após pedido específico nesse sentido. Aduz ainda inexistência de cláusula expressa no acordo que lhe impusesse obrigação de transferência dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa decorrente da fixação de prazo comum para alegações finais, contrariando o art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil; e (II) verificar se há obrigação jurídica do apelante de promover a transferência da titularidade dos imóveis conforme o acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que, em causas complexas, as alegações finais escritas devem ser apresentadas em prazos sucessivos, assegurando-se vista dos autos. A inobservância dessa norma implica cerceamento de defesa.

A sentença foi proferida após intimação das partes em prazo comum, sem observância do pedido de prazo sucessivo formulado pelo réu, o que caracteriza vício processual relevante e enseja a anulação do decisum.

O vício identificado é de natureza processual (error in procedendo), pois compromete a ampla defesa e o contraditório, exigindo a reabertura da fase processual para a apresentação adequada das alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A fixação de prazo comum para apresentação de alegações finais em processo complexo, quando há previsão legal de prazos sucessivos (CPC, art. 364, § 2º), configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A inobservância da manifestação específica da parte pela concessão de prazo sucessivo reforça a nulidade do ato processual.

O vício de atividade processual decorrente da inobservância do devido processo legal justifica a invalidação da sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186 e 364, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5000691-76.2020.8.21.0127, Relª. Desª. Thais Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 26-06-2025, DJERS 01-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014049-60.2013.8.08.0012.

APELANTE: AILTOM AMORIM.

APELADA: EGMA FRANCO DA SILVA LEITE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta
Ailtom Amorim
em face da respeitável sentença
id 13922598,
proferida
nos autos da ação cominatória proposta
contra ele por
Egma Franco da Silva Leite
,
que julgou “procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido à transferência dos imóveis i) Um lote de terreno, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), localizado na Rua Paes Lame, L 07 - Q do Bairro Vila Bandeirantes, Cariacica/ES e de ii) Um lote de terreno, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados) sem benfeitorias, localizado na Rua Anhanguera, L 01 - Q 19, Vila Bandeirantes, Cariacica/ES, para a propriedade da Requerente, na forma do acordo homologado pelo juízo da 5ª Vara de Família de Cariacica em sede do processo nº 0003162-27.2007.8.08.0012 (012.07.003162-5) no prazo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de fixação de astreintes no caso de descumprimento”.

N
as razões do recurso
(id 13922600
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Após o trâmite regular da ação, em r. despacho de ID 38432467, o douto Magistrado determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais, ocasião na qual o cartório expediu a intimação eletrônica para ambas as partes ao mesmo tempo”; 2) “manifestou-se, em petitório de ID 41932954, indicando que o prazo para apresentação de Alegações Finais é de forma sucessiva, e requerendo nova vista para apresentar suas alegações finais posteriormente à manifestação da Apelada”; 3) “o douto juízo proferiu sentença nos autos sem observar ausência de nova intimação do apelante”; 4) “que não houve, no acordo homologado, qualquer cláusula expressa que obrigasse o Apelante a promover, direta ou indiretamente, a transferência da titularidade dos imóveis — até porque tal disposição seria juridicamente impossível, diante da ausência de domínio sobre os bens”.

Requereu
o provimento do recurso
para
anula
ção
ou reforma
d
a respeitável sentença
julgando-se totalmente improcedente a demanda
.

O recurso deve ser provido para anula
ção d
a respeitável sentença recorrida.

O art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil, prevê que “Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção,
em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias
, assegurada vista dos autos”. Meu, o destaque em negrito.

Em respeitável precedente didático o colendo Tribunal do Rio Grande do Sul assentou que “Nos termos do disposto no artigo 364, §2º do Código de Processo Civil, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu em prazos sucessivos de 15 dias. Ainda, consoante previsão do artigo 186 do diploma processual civil, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 2. Configurada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois embora o Magistrado tenha determinado a abertura de prazo sucessivo para apresentação de memoriais pelas partes, houve erro do cartório que procedeu à abertura de prazo comum e ainda deixou de observar a prerrogativa do prazo em dobro de que dispõe a Defensoria Pública, representante da ONG Selva”(TJRS; AC 5000691-76.2020.8.21.0127; Décima Câmara Cível; Relª. Desª. Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 26-06-2025; DJERS 01-07-2025).

No caso, foi determinado pelo ilustre Juiz de Direito a intimação das partes para “apresentarem alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias” (id 13922592). Mas a concessão de prazo comum (e não sucessivo) e também com inobservância da regra do art. 186 do Código de Processo Civil para apresentação das alegações finais escritas evidencia
error in procedendo
, configurando vício de atividade.

P
elo exposto
dou
provimento
para anular a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.